Tribunal: TJMT
Processo: 1006235-17.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006235-17.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), HALYSSON VIEIRA DE MELO - CPF: 014.115.461-64 (IMPETRANTE), THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SR. MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO CANDITADO APROVADO EM MUNICÍPIO DIVERSO – PODER DISCRICIONÁRIO - PREVISÃO EDITALICIA – VINCULAÇÃO – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM CONCORDÂNCIA COM EDITAL - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NUMERO DE VAGAS – CADASTRO DE RESERVA - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por HALYSSON VIEIRA DE MELO contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso.

O Impetrante sustenta que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 01/2017 para o cargo de Professor da Educação Básica – Filosofia – para o provimento de vaga no Município de Pontes e Lacerda -MT, para qual foi disponibilizada 1 (uma) vaga.

Aduz que ficou classificado em 2º lugar, sendo aprovada, em 1° lugar Divina Mendes Chagas (já empossada), ficando, portanto, como classificado para compor o cadastro de reserva.

Assevera que no item 15.3 (doc. 03 a 05), em função das necessidades de preenchimento de vagas, não havendo mais candidato classificado por cargo/perfil/município e tendo sido nomeados TODOS os aprovados em todos os municípios, a Administração poderá nomear candidato para aquele Município pela classificação por cargo/perfil/polo, obedecida rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos.

Discorre que em 08 de outubro de 2021, houve a mudança de critério para a convocação, passando a classificação de cargo/perfil/município para classificados em cargo/perfil/polo.

Explica que, conforme o edital, o polo de Pontes Lacerda é composto pelos municípios de Campos de Júlio, Comodoro, Conquista D’Oeste, Figueirópolis D’Oeste, Jauru e Pontes e Lacerda.

Expõe que considerando que o polo (Pontes e Lacerda) ao qual o candidato impetrante estava inscrito, previa duas (02) vagas para professor de filosofia, uma (01) vaga para a cidade de Pontes e Lacerda e uma (01) vaga para a cidade de Campos de Júlio.

Aduz que cidade de Campos de Júlio por mais que houve a abertura de 1 (uma) vaga não houve aprovação/classificação e a vaga ainda continua livre.

Verbera que, conforme a Portaria Nº 785/2021/GS/SEDUC/MT, que dispõe sobre Processo Seletivo de Remoção dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado de Mato Grosso, abriu vaga para remoção no Município de Campos de Júlio e Comodoro para professor de filosofia – no caso do Município de Campos de Júlio é vaga livre em edital de concurso que não houve aprovados e nem classificados –, entretanto não foi preenchida por efetivos interessados.

Assevera que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a sua nomeação e posse, para o cargo de Professor de Educação Básica – Filosofia, município de Campos de Júlio.

Por fim, pugnou para que seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a ação e CONCEDIDA A SEGURANÇA.

O pedido de liminar foi indeferido, ID. 126407680.

Contestação do Estado de Mato Grosso, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais ID. 128368676.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID nº 131971692, recomendou a denegação da segurança por ausência de violação ao direito líquido e certo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
Impetrante sustenta que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 01/2017 para o cargo de Professor da Educação Básica – Filosofia – para o provimento de vaga no Município de Pontes e Lacerda -MT, para qual foi disponibilizada 1 (uma) vaga.

Aduz que ficou classificado em 2º lugar, ficando, portanto, como classificado para compor o cadastro de reserva.

Assevera que no item 15.3 (doc. 03 a 05), em função das necessidades de preenchimento de vagas, não havendo mais candidato classificado por cargo/perfil/município e tendo sido nomeados TODOS os aprovados em todos os municípios, a Administração poderá nomear candidato para aquele Município pela classificação por cargo/perfil/polo, obedecida rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos.

Discorre que em 08 de outubro de 2021, houve a mudança de critério para a convocação, passando a classificação de cargo/perfil/município para classificados em cargo/perfil/polo.

Explica que, conforme o edital, o polo de Pontes Lacerda é composto pelos municípios de Campos de Júlio, Comodoro, Conquista D’Oeste, Figueirópolis D’Oeste, Jauru e Pontes e Lacerda.

Expõe que considerando que o polo (Pontes e Lacerda) ao qual o candidato impetrante estava inscrito, previa duas (02) vagas para professor de filosofia, uma (01) vaga para a cidade de Pontes e Lacerda e uma (01) vaga para a cidade de Campos de Júlio.

Aduz que cidade de Campos de Júlio por mais que houve a abertura de 1 (uma) vaga não houve aprovação/classificação e a vaga ainda continua livre.

Verbera que, conforme a Portaria Nº 785/2021/GS/SEDUC/MT, que dispõe sobre Processo Seletivo de Remoção dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado de Mato Grosso, abriu vaga para remoção no Município de Campos de Júlio e Comodoro para professor de filosofia – no caso do Município de Campos de Júlio é vaga livre em edital de concurso que não houve aprovados e nem classificados –, entretanto não foi preenchida por efetivos interessados
; portanto, faz jus a sua nomeação.

Pois bem.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.

O edital prevê:

15.2. Os candidatos classificados, excedentes às vagas atualmente existentes, nos termos do item 12.3, serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do Concurso Público e poderão ser convocados em função da disponibilidade de vagas futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento das nomeações no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ocorridas durante o prazo de validade do Concurso Público.

15.3.
Em função das necessidades de preenchimento de vagas, não havendo mais candidato classificado por cargo/perfil/município e tendo sido nomeados TODOS os aprovados em todos os municípios, a Administração
poderá
nomear candidato para aquele Município pela classificação por cargo/perfil/polo, obedecida rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos.

Diante da interpretação literária do edital, verifica-se que a Administração em caso de não preenchimento da vaga em determinado município, PODERÁ nomear candidato aprovado em município diverso ao da inscrição.

Em análise, verifica-se que é um ato discricionário do Estado, exercido através de juízo de conveniência e oportunidade; portanto, a autoridade coatora não tem a obrigação de nomear o candidato em município diverso de sua inscrição.

Além disso, o fato de a Administração Pública ter passado a valer-se do item 15.3 do edital (ID 123493465) não gerou o direito alegado pelo Impetrante, pois o novo critério foi adotado, exclusivamente, nas áreas de educação física, física, geografia e matemática, ou seja, não abrangeu a matéria de filosofia (ID 123493465, pg. 8).

Destaco ainda, que o edital é a “lei do concurso”, necessária a observância dos seus requisitos.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, firmou a orientação no sentido de que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames: "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. (...)" (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012); "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame do princípio da vinculação ao edital. (...) (RMS 22.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 25.10.2007, p. 124)”.

Além de que, depreende-se que o impetrante logrou êxito em se classificar na 2º (segunda) colocação para o cargo de Professora da Educação Básica – filosofia, vaga no Município de Pontes e Lacerda-MT, para o qual fora ofertada 1 vaga.

Como se sabe, a classificação fora do número de vagas (cadastro de reserva) gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.

Logo, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, ofensa à direito líquido e certo.

Por tais razões, ante a ausência de violação a direito líquido e certo voto por NEGAR A SEGURANÇA.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022